Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), SAULO ADRIANO GARCIA NEVES - CPF: 022.361.379-74 (AGRAVANTE), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM - CPF: 411.356.101-00 (AGRAVADO), GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (PROCURADOR), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (PROCURADOR), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA NA INTEGRALIDADE DA AREA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERSERVAÇÃO DA POSSE NOE ESTADO QUE SE ENCONTRA ATÉ PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – - PEDIDO ALTERNATIVO – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E ESTADO DE ABANDONO, REGISTRADO POR ATO NOTARIAL – IMISSÃO NO RESTANTE DA AREA – ACOLHIMENTO - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO QUE ADQUIRIU A POSSE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de demonstração da posse injusta para fins de imissão a posse e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, recomenda preservar a situação fática, tal como se apresenta, até que se colham mais elementos nos autos. Todavia, havendo excedente, sem comprovação de justo título e constatação, registrado por ata notarial do estado de abandono, é possível a imissão do proprietário.

O adquirente dos direitos possessórios que possa vir a ser diretamente afetado pelo resultado da ação de imissão na posse deve ser autorizada sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial, para a defesa de seus direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SAULO ADRIANO GARCIA NEVES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1011510-43.2019.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida contra
SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM
que indeferiu o pedido de urgência incidental e deferiu o ingresso de Guilherme Linares Nolasco, no polo passivo da demanda como assistente litisconsorcial.

Inconformado com a r. decisão o agravante relata inicialmente que trata-se de ação de imissão de posse proposta por ele contra Antônio Otaviano, o então posseiro do imóvel de sua propriedade (imóveis de matrículas 510, 511 e 5.300 do 1o CRI de Várzea Grande/MT, sendo esses imóveis confrontantes). Que, na contestação, Sebastiana Gertrudes Bonfim foi quem se manifestou, alegando ser viúva do então réu e que ela quem estava morando no local com seus filhos, exercendo agricultura de subsistência.

Conta que na contestação, Sebastiana juntou um contrato no qual supõe que Antônio Otaviano teria adquirido 0,5 hectares de Dilma Maria Conceição da Silva que, supostamente, estava na posse há 21 anos, contudo, não juntaram comprovação alguma da posse de Dilma, nem mesmo documento pessoal. E, apesar de alegar aquisição de 0,5 hectares, requerem a posse de 23 hectares.

Assevera adiante que:
“Na impugnação à contestação foi juntada uma Ata Notarial, na qual foi possível comprovar todos os 4 requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, sendo: (i) domínio do autor comprovado com as matrículas dos imóveis que encontram-se em seu nome; (ii) individualização da coisa também com as matrículas que estabelecem as exatas medições e confrontações dos imóveis, bem como o georreferenciamento juntado no ID. 82370824; (iii) posse injusta do réu pelo fato de não haver nenhum título do imóvel, tampouco ação judicial em andamento discutindo a posse do mesmo, e (iv) quantidade de pessoas e a forma como estão ocupando, comprovado pela Ata Notarial, que demonstra que quem está morando lá é Fabio André Viana e sua família e exatamente a forma como estão ocupando (apenas a casa das matrículas 510 e 511).”.

Afirma que a Ata Notarial comprovou que quem reside lá é Fábio André Viana, que não possui qualquer relação com Sebastiana, apesar de ela alegar que lá reside; também não há nenhum animal de sua propriedade.

Afirma que após a impugnação à contestação e a juntada da ata notarial e demais documentos, um terceiro, Guilherme Linares Nolasco, protocolou petição requerendo sua habilitação e informando que teria adquirido o imóvel da então Sebastiana e dos filhos do réu (contrato de 25 de abril de 2022), alegando que o segurança VALDECI (mencionado na Ata Notarial) e FÁBIO ANDRÉ VIANA (o atual posseiro) são seus subordinados, porém, novamente, sem nenhuma comprovação válida, apenas papéis que podem ter sido assinados por qualquer pessoa, pois desacompanhados de documentos pessoais.

Nesse cenário, defende que a ação é de propriedade e não posse; que adquiriu o imóvel respeitando todas as normas vigentes; que ata notarial demonstra que quem exerce a posse atualmente é Fábio André e sua família e que a exerce somente em parte das matrículas 510 e 511.

Também defende que não restou comprovado que exerce a posse pelo tempo declarado; que, apesar da agravada aduzir haver pedido de usucapião em andamento nos autos 1000903-05.2018.8.11.0002, todavia, segundo explica este processo não se trata de ação de usucapião, mas, sim, de ação de tutela cautelar inominada que, inclusive, há uma manifestação da parte ré desistindo da ação (ID 51938205), demonstrando a clara falta de
animus domini.

Especificamente a respeito da decisão agravada, argumenta que o fundamento de que não conseguiu comprovar prejuízo iminente, o fato é que
“o autor adquiriu o imóvel há três anos e até o momento não pôde desfrutá-lo, tendo que pagar os impostos a ele relativos, sofrendo prejuízos financeiros, e ainda correndo o risco de, havendo qualquer situação que contrarie normas ambientais, que recaia sob sua responsabilidade, pois ações desta alçada são propostas contra o PROPRIETÁRIO do imóvel.”.
Também que corre risco de desapropriação, pois, a posse exercida se dá somente em uma parte, estando o restante abandonado.

Ao final requer a concessão da tutela provisória de urgência ou alternativamente que seja imitido na posse do restante da área, em que não há posse, expedindo-se o mandado de imissão; E, ainda, que seja inadmito o ingresso do terceiro interessado.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada Sebastiana Gertrudes Bonfim, aduz que a individualização da coisa é duvidosa e precária, já que a área descrita na matrícula não incide sobre a área sobre a qual se pretende a imissão na posse, o que resulta em obstáculo à imissão na posse consiste justamente na posse justa e legítima exercida, inicial por Antonio Otaviano e por ela (viúva do Sr. Antônio), agora através do sucessor, Sr. Guilherme Linares Nolasco.

Aponta que a posse da agravada está comprovada por mapas, memoriais descritivos, protocolo referente ao pedido de regularização da área, perante o INTERMAT, declaração dos vizinhos, escritura de cessão de direito de posse dos possuidores anteriores, fotos que demonstram que área possui pasto, cerca, piquetes, barracão, com a criação de gado, aves, etc., em perfeita sintonia com o princípio da função social.

Aduz que a ata notarial, por se tratar de documento unilateral, por si só não é suficiente para desconstituir a posse mansa e pacífica comprovada pela agravada; também que não é verdadeira a alegação de imóvel “abandonado”.

No que tange ao pleito de imissão no restante da área, aduz que o exercício da posse é exercido sobre a fração ideal de 23,5766.

Requer o desprovimento do recurso.

O terceiro, Guilherme Linares Nolasco, apresentou contrarrazões, suscitando ausência das condições legais para imissão na posse e ocupação legítima; e quanto a assistência listisconsorcial, pugna pelo não conhecimento, ante a ofensa a dialeticidade e, no mérito, sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SAULO ADRIANO GARCIA NEVES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1011510-43.2019.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida contra
SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM
que indeferiu o pedido de urgência incidental e deferiu o ingresso de Guilherme Linares Nolasco, no polo passivo da demanda como assistente litisconsorcial.

Primeiramente é necessário registrar que o efeito devolutivo no recurso de agravo de instrumento é restrito, devendo o Tribunal analisar tão-somente o que foi objeto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, isto é, se a decisão recorrida, por exemplo, deferiu ou indeferiu a tutela de urgência deduzida na petição inicial; assim, caberá ao órgão colegiado analisar apenas a existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte, sob pena de Supressão de Instância.

Delimitada a questão, são dois os pontos a serem enfrentados:

i)

Indeferimento da tutela de urgência (com pedido alternativo); e

ii)

Ingresso de Guilherme Linares Nolasco no polo passivo da demanda, como assistente litisconsorcial.

No que tange ao primeiro ponto, a decisão agravada é a seguinte:

“I – Da tutela de urgência.

Na impugnação à contestação (id. id. 73940251) e na petição de id. 106309493, o autor pugnou pela concessão de tutela de urgência para que seja imitido na posse do imóvel em litígio. Argumenta que estariam provados os requisitos legais na medida em que está demonstrado seu domínio; a coisa está individualizada pelas matrículas e georreferenciamento realizado; a posse injusta do réu está comprovada e o prejuízo em razão do não usufruto do imóvel adquirido é evidente.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela parte autora, da análise dos autos, verifico que ainda pairam relevantes duvidas quanto à alegada posse injusta da parte ré.

Nota-se que, em sua defesa a requerida arguiu que juntamente com seu falecido companheiro Antônio Otaviano, possui a posse mansa e justa do imóvel por lapso de tempo suficiente para a caracterização do usucapião. E, os documentos juntados na contestação são indícios de tal alegação, que que deverão ser ou não provados durante a instrução processual. Registro que, em que pese a presunção de veracidade do conteúdo da Ata Notarial acostada aos autos, tem-se que ela, por si só, não comprova posse injusta exercida pela parte ré nem se mostra suficiente para desconstituir a alegação de posse mansa e pacifica por longo período arguida pela requerida, eis que objetivou apenas constatar a situação em que se encontra o imóvel vistoriado e quem são os seus moradores e/ou ocupantes. Nesse passo, a prudência recomenda que a reanálise do pedido de concessão do pedido liminar para imitir o autor na posse do imóvel seja realizado somente após a instrução processual, quando deverá ficar comprovado que a parte ré exerce posse justa ou injusta sobre o(s) imóvel (is) em litígio ou sobre parte dele(s). Isto posto, INDEFIRO, por ora, o pedido da Tutela Provisória de Urgência incidental, pois ausentes os elementos que evidencie a probabilidade do direito, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

A ação de imissão de posse é a ação petitória a ser utilizada pelo proprietário, com a finalidade de haver a respectiva posse.

Dispõe o art. 1.228 do Código Civil que
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nesse sentido, a ação de imissão de posse tem a finalidade de permitir àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato sobre a coisa, possuindo como requisitos a existência de título idôneo de propriedade e o fato do proprietário não haver gozado ou fruído da posse, além da posse injusta do réu.

No caso, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, pelo menos por ora, de que não há falar em posse injusta, relativamente a área total.

No caso há indícios fortes de posse da área desde o ano de 2.003, a que alude a Escritura de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias.

Foi juntada a Escritura de Cessão de Direito de Posse e Benfeitorias de 2.003, a certidão de óbito do Sr. Antônio Otaviano, bem como o contrato de União Estável assinado em 01 de março de 2.018, com firma reconhecida e assinado por duas testemunhas. Também existe Requerimento de Legitimação de posse junto o INTERMAT, protocolado em 2.012.

A respeito da Escritura de Cessão de Direito de Posse e Benfeitorias e alegação de que a agravada pode não ser a companheira do falecido, tem-se que o instrumento foi assinado também por Elisangela Telma Otaviano e Antônio Otaviano Filho, que, por óbvio são herdeiros do falecido, Antônio Otaviano.

“O SR. ANTÔNIO OTAVIANO, inscrito no cpf. (...)
e sua companheira
, SRa. SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM, já qualificada, exercem a posse na área objeto do presente contrato desde o ano de 1.992 (há cerca de 30 anos) com
animus domini
, servindo o imóvel de moradia habitual de sua família, compreendida por sua convivente e filhos, ora herdeiros e CEDENTES.

“Com o falecimento do Sr.
ANTÔNIO OTAVIANO
no dia 19/01/2021, a posse continuou a ser exercida pela
SRA. SEBASTIANA GERTUDRES BONFIM e os herdeiros, ora CEDENTES”.

Portanto, não pairam dúvidas quanto a união estável, pelas as provas já demonstradas.

Ainda, existiu uma ação n. 1000903-05.2018.8.11.0002, na qual o falecido já defendia sua posse, desde 2.002/2003 junto ao Banco Sistema S.A., pugnando pela suspensão de leilão, contudo, sem êxito, vindo o processo a ser extinto por desistência. Aliás, a petição de desistência protocolada pelo advogado se deu em momento posterior ao seu falecimento.

Nesse cenário, conquanto não se possa negar algumas inconsistências, que certamente serão resolvidas no curso do processo, não há como reconhecer a prova injusta, relativamente a posse vinculada a Escritura de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias (id. 172134185).

Ainda, duas outras ponderações são necessárias.

Em casos como os tais, venho adotando o entendimento de que, somente quando verificada a decisão teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos é possível rever a decisão concessão ou não da antecipação da tutela; também, porque é aplicável, a espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

Nesse cenário, não identifico desacerto na decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela relativamente a imissão na área na integralidade.

Todavia, tenho como razoável e pertinente o acolhimento do pedido alternativo, relativamente ao restante da área.

Isso porque a alegada posse do restante da área não pode ser considerada,
a princípio
, justa, eis que desprovida de justo título; também porque segundo se verifica da ata notarial com a juntada de fotografias, o imóvel matrícula n. 5300 está abandonado há muito tempo.

Veja-se que, ainda que ata notarial, não substitua, de forma adequada, a coleta de provas em juízo, é certo que ela possui força probante e fé pública, nos termos dos artigos 384 e 405, ambos do CPC, ainda mais no momento processual que se encontra os autos, em seu nascedouro.

Calha registrar ainda que, conquanto na origem não haja pedido expresso quanto a imissão da posse no restante da área, é certo que prevalece no Direito a máxima
In eo quod plus est semper inest et minus:
“Quem pode o mais, pode o menos” ou seja, literalmente aquele a quem se permite o mais, não deve-se negar o menos (sintetizado pelo brocardo: quem pode o mais pode o menos).

Nesse cenário, suscitando a parte o mais (imissão total na área), não se pode negar o menos (parte da área), quando verificado o preenchimento dos requisitos para tanto; a propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DO 1o EMBARGANTE, DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DO 2o EMBARGANTE, DE CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Inexistência de qualquer das hipóteses presentes no artigo 1022, do CPC. Alegações do 1o embargante que não merecem prosperar, posto que a preclusão da faculdade de discutir a questão da gratuidade de justiça, que não se opera, caso haja comprovação futura de alteração na situação econômica da empresa. Alegações do 2o embargante que não merecem prosperar.
Acórdão que não deferiu prestação diversa da requerida, mas tão somente menor. Princípio do livre convencimento motivado. Prevalece no direito a máxima "quem pode o mais, pode o menos".
Infringência que não se adequa como efeito destes embargos de declaração. Impossibilidade de reexame da matéria já discutida. Prequestionamento. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.” (TJ-RJ - AI: 00096994920198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) destaquei

Seguindo, quanto ao acolhimento habilitação, a decisão fundamenta da seguinte forma:

“II – Do pedido de habilitação.

Guilherme Linares Nolasco requereu a habilitação nos autos sob o fundamento de que adquiriu a posse do imóvel em litígio da requerida Sebastiana e dos herdeiros de Antônio, pedido com o qual o autor não concorda. Pois bem. Em que pese a insurgência do autor com a habilitação de Guilherme Linares Nolasco, no polo passivo da ação, no caso, entendo estarem presentes os requisitos da assistência litisconsorcial. Registra-se que, de acordo com o art. 119 do CPC, para ser admitido como assistente o terceiro deve ter um interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, e não meramente econômico. E, termos do art. 124 do Código de Processo Civil, há interesse jurídico, para fins de admissão de assistente litisconsorcial, quando presente relação jurídica entre o pretenso assistente e aquele que litiga em juízo e que o pronunciamento judicial possa influir na relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido. No caso dos autos, tais requisitos estão demonstrados na medida em que o terceiro juntou “Instrumento Participar de cessão de direitos possessórios de imóvel e outras avenças” (id. 102276965) que evidencia a aquisição da posse do imóvel em litígio. Com efeito, é certo que o adquirente dos direitos possessórios do imóvel em questão pode vir a ser diretamente afetado pelo resultado desta ação de imissão na posse sendo possível, portanto, sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial para a defesa de seus direitos. Nessa linha de raciocínio colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DO ASSISTENTE POR SUPOSTO TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE SANÇÕES PRÓPRIAS E MENOS GRAVOSAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil, há interesse jurídico, para fins de admissão de assistente litisconsorcial, quando presente relação jurídica entre o pretenso assistente e aquele que litiga em juízo. 2. O cessionário de direitos hereditários pode vir a ser diretamente afetado pelo resultado de ação judicial em que o espólio reivindica a propriedade de larga faixa de terra, sendo possível, portanto, sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial para a defesa de seus direitos. Precedentes deste Tribunal. 3. Ainda que esteja caracterizada a existência de tumulto processual causado pelo assistente litisconsorcial, essa situação não tem o condão de ensejar a sua exclusão da lide, já que o Código de Processo Civil estabelece sanções próprias e menos gravosas capazes de coibir os atos prejudiciais ao regular trâmite processual, como a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso provido.” (TJ-DF 07382359120218070000 1431789, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

Isto posto, defiro o ingresso de GUILHERME LINARES NOLASCO no polo passivo da demanda como assistente litisconsorcial. ”.

Primeiramente, não há falar em ofensa a dialeticidade suscitada por Guilherme, eis que, embora de forma suscita impugnou em suas razões a decisão agravada apresentando alegações de que é ele quem estava na posse do imóvel, conforme atestado na ata. Portanto, rejeito a questão.

Pois bem.

O assistente juntou o Instrumento Participar de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel e outras avenças”, demonstrando que adquiriu a posse do imóvel por R$ 135.000,00 em 25 de abril de .2022, de Sebastião Gertrudes Bonfim e outros.

Quanto a Valdecir Francisco da Silva há declaração, nos autos originários, de que é funcionário de Guilherme Linares Nolasco, na função de gerente há aproximadamente um ano e meio.

Também há notícia de que Fábio André Viana é pessoa que, por autorização do gerente de Guilherme (Valdecir), ficou incumbido de residir e cuidar do imóvel.

Tanto é que se chegou a pessoa de Guilherme Linares Nolasco, após despacho do juiz do feito, determinando “
a inclusão de Fábio André Viana, no polo passivo da ação, citando-o, para querendo apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Por ocasião do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagá-lo sobre quem é a pessoa de Valdeci e/ou seu patrão e solicitar que forneça os dados necessários à sua localização.”.

Na sequência sobreveio o pedido de habilitação de Guilherme Linares Nolasco e as explicações necessárias.

Não vejo, portanto, qualquer desacerto na r. decisão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para acolher o pedido alternativo,
deferindo a imissão na posse, relativamente ao excedente a área prevista na Escritura de Cessão de Direito de Posse e Benfeitorias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023